Tribunal: STF
Processo: Rcl 51899
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA.   TERCEIRA RECLAMAÇÃO NO MESMO PROCESSO DA ORIGEM. RECALCITRÂNCIA DA AUTORIDADE RECLAMADA EM APLICAR DECISÃO VINCULANTE DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Sapucaia do Sul, em 16.2.2022, contra o seguinte acórdão da Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 20544-80.2017.5.04.0291, pelo qual se teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Reclamação n. 48.250, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO SEGUNDO RECLAMADO REGIDO PELA LEI 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FISCALIZAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. 1. No caso, a responsabilidade subsidiária foi mantida em face da ausência de comprovação de fiscalização do contrato de prestação de serviços pelo ente da Administração Pública, decisão em harmonia com o disposto na Súmula 331, V, desta Corte. Tal entendimento também está em sintonia com a tese com repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE-760931/DF, pela qual se considerou possível a responsabilização subsidiária da Administração Pública pelo pagamento das verbas trabalhistas devidas aos empregados das empresas terceirizadas, quando constatada a omissão na fiscalização, sendo vedada a presunção de culpa. 2. Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração nos autos do RE-760931/DF, o Supremo Tribunal Federal apenas reafirmou o seu entendimento acerca da possibilidade de responsabilização subsidiária da Administração Pública, não tendo firmado tese processual acerca da distribuição do ônus da prova. Diante do silêncio da Suprema Corte sobre a quem caberia o ônus da prova da efetiva fiscalização do ente público, é de se entender pela manutenção do entendimento que já vinha sendo adotado no âmbito desta Corte, no sentido de que, por ser o natural detentor dos meios de prova sobre a fiscalização das obrigações contratuais, pertence ao ente público o ônus de comprovar que desempenhou a contento esse encargo. Agravo de instrumento não provido” (fls. 1-2, e-doc. 14).



    2. O reclamante alega que, na “decisão monocrática [proferida na Reclamação n. 48.250, este Supremo Tribunal] cassou acórdão da 8ª Turma do TST, para afastar a responsabilidade subsidiária por créditos trabalhistas do Município. Entretanto, após [essa] decisão da Excelsa Corte, o TST reiterou o mesmo acórdão” (fl. 2).



    Afirma que, “negar-se a dar efetividade a uma decisão proveniente de qualquer Corte é desatender ao comando Constitucional implícito e inerente ao Estado Democrático de Direito [e que] a inexecução de decisão desta Corte de Justiça é ilegal, e merece ser cassada na forma do art. 988, inciso II, do CPC/2015, a fim de que o juízo reclamado profira nova decisão em atenção ao que já foi decidido” (fls. 5-6). 



    Requer medida liminar, para “que seja suspensa a tramitação do AIRR - 20544-80.2017.5.04.0291, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, a fim de atender tutela da evidência e afastar perigo de dano irreparável ao erário público, conforme argumentos do item IV da presente” (fls. 6-7). 



    No mérito, pede “a procedência da presente Reclamação Constitucional, para garantir a autoridade da decisão monocrática da Rcl 48250, do STF, para que seja cassado o acórdão dos autos AIRR - 20544-80.2017.5.04.0291, exorbitante de seu julgamento, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, nos termos do art. 161, inciso III, do RISTF” (fl. 7).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 20544-80.2017.5.04.0291, a Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Reclamação n. 48.250, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246.



    4. Verifica-se, no caso, tratar-se da terceira reclamação ajuizada, neste Supremo Tribunal, pelo Município de Sapucaia do Sul contra decisões proferidas no Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n. AIRR – 20544-80.2017.5.04.0291, sendo evidente a insistência da Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho em desaplicar o decidido por este Supremo Tribunal Federal nos precedentes vinculantes suscitados.



    5. Em 19.3.2021, julguei procedente a Reclamação n. 45.905 (DJe 23.3.2021) ajuizada pelo Município de Sapucaia do Sul, para cassar decisão proferida pelo Ministro Relator do Processo n. AIRR – 20544-80.2017.5.04.0291, no Tribunal Superior do Trabalho, que, ao negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista por ausência de transcendência, usurpou a competência deste Supremo Tribunal para apreciar controvérsia sobre contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG, Tema 246, e na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 .



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que, em 30.6.2021, nova decisão foi proferida, tendo a Oitava Turma daquele Tribunal reconhecido a transcendência do recurso e mantido a decisão do Tribunal Regional pela qual responsabilizado subsidiariamente o ente público no tocante às verbas trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora.



    Em 8.7.2021, julguei procedente a Reclamação n. 48.250, ajuizada pelo Município de Sapucaia do Sul, “para cassar [essa] decisão proferida pela Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 20544-80.2017.5.04.0291 quanto à atribuição ao reclamante de responsabilidade subsidiária pelos débitos trabalhistas inadimplidos pela prestadora contratada” (DJe 12.7.2021).



    Comunicada essa decisão à autoridade reclamada, novo acórdão foi proferido, em 8.12.2021, surpreendentemente negando provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista e atribuindo novamente ao Município reclamante responsabilidade subsidiária pelos débitos trabalhistas da empresa contratada (e-doc. 14).



    6. Na espécie vertente, a responsabilização da entidade administrativa nega vigência ao § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993 e contraria a decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16/DF, porque se deu sem a necessária comprovação de culpa. 



    Não se pode admitir a transferência para a Administração Pública, por presunção de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos ao empregado da empresa terceirizada, sequer sendo de se lhe atribuir a prova de que não falhou em seus deveres legais, do que decorreria alguma responsabilização. 



    7. Ao proferir, pela segunda vez, decisão de mesmo teor daquela já cassada por este Supremo Tribunal, atribuindo à Administração Pública responsabilidade subsidiária pelos débitos trabalhistas da empresa prestadora, a autoridade reclamada simula o cumprimento da decisão proferida na Reclamação n. 48.250 e segue contrariando o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246.



    Na espécie, a decisão reclamada revela injustificável e obstinada relutância da autoridade reclamada em dar fiel cumprimento às ordens emanadas deste Supremo Tribunal, o que não se pode admitir.



    A insistência da Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho em aplicar entendimento contrário ao estabelecido em precedentes vinculantes deste Supremo Tribunal não pode prevalecer, pois desprestigia a autoridade do Supremo Tribunal Federal e estabelece a insegurança jurídica no Poder Judiciário.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada quanto à responsabilização subsidiária do ente público reclamante e determinar a exclusão do Município de Sapucaia do Sul do polo passivo da ação trabalhista da origem.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora